Tribunal: TJPA
Processo: 0018233-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018233-29.2015.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: PAULO ROBERTO LIMA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO DECISÃO "EXTRA PETITA”. NULIDADE NO QUE SE REFERE AO EXCESSO COMETIDO.

I-

Na sentença atacada, o magistrado declarou rescindido o contrato, o que não se pode admitir, na medida em que o pedido inicial do requerente se restringiu a busca e apreensão do bem em litígio e no final, sua
posse e propriedade plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário.

II-

Ora, não se trata de decisão ultra petita, como afirma o apelante, mas sim de decisão extra petita, que se consubstancia no excesso, em conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez.

III-

Assim, mostra-se claro e notório que o magistrado ao rescindir o contrato, o fez além dos limites constantes no pedido, razão pela qual deve-se acolher o pedido do apelante, a fim de que seja declarada a nulidade apenas no que excede, ou seja, anular a parte em que se refere a rescisão contratual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da
10ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor

PAULO ROBERTO LIMA DA COSTA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se esta possuidora e depositária do bem. Ocorre que o réu não vem cumprindo com suas obrigações, estando o débito vencido, conforme notificação extrajudicial, , cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

Petição do autor Id. 1900300/1900302.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido, confirmando a liminar concedida, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformada com a decisão o
PAULO ROBERTO LIMA DA COSTA.

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a sentença atacada foi Ultra Petita, na medida em que o juiz decidiu além dos pedidos formulados, eis que não foi objeto do pedido a rescisão contratual.

No mérito, sustenta que após venda do bem e apuração do saldo devedor, mantem-se a vigência do contrato, não podendo para tanto, ser esse reincidido.

Desse modo, requer que seja declarada a sentença ultra petita, de modo a decotar do provimento final toda e qualquer menção à rescisão do contrato, mantendo apenas a posse e propriedade plena e exclusiva do bem alienado, nas mãos do proprietário fiduciário,

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do fato de o magistrado singular ter agido com excesso ao determinar a rescisão do contrato, quando sequer há pedido nesse sentido.

Analisando os autos, entendo que as razões expostas na peça recursal merecem prosperar, razão pela qual passo a expor os motivos de meu convencimento.

Para que o credor requeira a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso dos autos, o autor requereu em sua inicial a busca e apreensão do bem, demostrando para tanto os requisitos necessários, ocasião em que o magistrado deferiu a liminar e julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“ Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, para declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e posse plenos e exclusivos do bem nas mãos do autor (...)”

Observa-se da decisão acima transcrita, que o magistrado declarou rescindido o contrato, o que não se pode admitir, na medida em que o pedido inicial do requerente se restringiu a busca e apreensão do bem em litígio e no final, sua
posse e propriedade plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário.

Ora, não se trata de decisão ultra petita, como afirma o apelante, mas sim de decisão extra petita, que se consubstancia no excesso, em conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez.

Nesse Sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO - DECISÃO "EXTRA PETITA" - DECOTE DO EXCESSO.
- Ao declarar a rescisão do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sem pedido expresso nesse sentido, o Magistrado incorreu em vício "extra petita", devendo ser decotado o excesso." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047181-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0019, publicação da súmula em 01/07/2019)

Assim, mostra-se claro e notório que o magistrado ao rescindir o contrato, o fez além dos limites constantes no pedido, razão pela qual deve-se acolher o pedido do apelante, a fim de que seja declarada a nulidade apenas no que excede, ou seja, anular a parte em que se refere a rescisão contratual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020